Tribunal: STF
Processo: AR 2672
Classe: AR
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.



    1. Trata-se de ação rescisória ajuizada em 08.3.2018 por Zahir Dornaika e outros, com fulcro no artigo 966, V, do CPC/2015, visando à desconstituição do acórdão de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, prolatado no RE 800.597/SP, pelo qual negado provimento a agravo regimental nos embargos de divergência em agravo regimental em recurso extraordinário. O acórdão está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 1) IMPERTINÊNCIA DO PARADIGMA APONTADO: SITUAÇÃO JURÍDICA DIVERSA DA RETRATADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. 2) INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA: ARTS. 330 E 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 800597, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 16.10.2015)



    2. Os autores sustentam, a justificar a tempestividade da ação rescisória, que a última decisão data de 17.3.2016.



    Alegam erro material, contido no RE 645.682 RG, Rel. Ministro Cezar Peluzo, j. 03.6.2011, replicado no acórdão rescindendo. Sustentam que a premissa de que a aposentadoria dos autores se deu na vigência da Lei estadual 432/85, elemento de distinguishing, não foi considerada em ambos os casos.



    Apontam violação dos artigos 40, § 5º, da CF e 1º, 2º e 13 da Lei Complementar nº 432/85 do Estado de São Paulo, além de contrariedade à jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal.



    Ao final, pedem a desconstituição do acórdão rescindendo e novo julgamento para condenar a ré ao pagamento de adicional de insalubridade.



    3. Verificada irregularidade de representação, os autores foram intimados e, alguns deles, trouxeram aos autos novas procurações. 



    É o relatório. Decido.



    1. Registro a competência do Supremo Tribunal Federal para o processamento e julgamento do feito, com esteio nos artigos 102, I, “j”, da Constituição da República e 6º, I, “c”, do RISTF.



    2. Realizado o depósito prévio.



    3. Defiro a habilitação dos sucessores de Antônio Oscar Guimarães, Ciro José Rosa, Geraldo Gomes Barreira, Gilbert Jules David Delort e José Enjolras Martinez. 



    4. Não obstante, a ação rescisória não reúne as condições para o devido seguimento.



    A petição inicial não veio acompanhada da procuração com fins específicos para a propositura de ação rescisória, em relação aos autores Antônio Carlos Ricoldi, Paulo Garcez Novaes e Walter Francisco Siqueira. 



    Imperativa, ademais, a pronúncia da decadência em relação ao direito nela deduzido, pelos fundamentos a seguir expostos:



    Ajuizada a presente ação em 08.3.2018, pretendem os autores a rescisão de acórdão proferido no RE 800.597/SP, em 07.10.2015 (DJe 28.10.2015). Asseveram que a última decisão proferida nos autos data de 17.3.2016.



    Todavia, essa última decisão consistiu em acórdão no qual não se conheceu de embargos de declaração, sem qualquer debate de questão constitucional. Reproduzo a ementa:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA: NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM. (RE 800597, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 05.05.2016)



    Diante do não conhecimento dos embargos de declaração, certificou-se naqueles autos a ocorrência do trânsito em julgado em 10.11.2015, dia subsequente ao término do prazo recursal, conforme documento juntado pelos próprios autores (evento 8).



    Assim, em face do dies a quo do prazo decadencial de dois anos (arts. 495/CPC 1973 e 975, caput, CPC/2015), à luz de reiterados precedentes desta Corte Suprema, considera-se extinto o direito à rescisão desde 10.11.2017. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    AÇÃO RESCISÓRIA DECISÃO RESCINDENDA ALEGADAMENTE FUNDADA EM ERRO DE FATO (CPC, ART. 485, IX) FINSOCIAL MAJORAÇÃO ENQUADRAMENTO DAS EMPRESAS AUTORAS COMO EXCLUSIVAMENTE PRESTADORAS DE SERVIÇO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS INAPTIDÃO PARA INTERROMPER OU PARA SUSPENDER A FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL DECURSO DO BIÊNIO DECADENCIAL PEDIDO NÃO CONHECIDO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O direito à rescisão da sentença de mérito (ou do acórdão), qualquer que seja o fundamento da ação rescisória, extingue-se após consumado o prazo decadencial de 02 (dois) anos, cujo termo inicial passa a fluir da data do trânsito em julgado do acórdão ou do ato sentencial. - O caráter preclusivo e extintivo do prazo decadencial, dentro do qual deve ser promovido o ajuizamento oportuno da ação rescisória, impede, uma vez consumado in albis esse lapso de ordem temporal, que se impugne a res judicata, eis que, Decorrido o biênio sem a propositura da rescisória, há coisa soberanamente julgada (…) (José Frederico Marques, Manual de Direito Processual Civil, vol. 3/250, item n. 696, 9ª ed., 1987, Saraiva grifei). Jurisprudência. - O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que recursos declarados inadmissíveis, sobre os quais incidiu juízo de incognoscibilidade, não impedem nem obstam a formação da coisa julgada, a significar, portanto, que a interposição de recurso de que não se conheceu, por haver sido considerado incabível, não tem o condão de projetar, no tempo, a data de início da contagem do biênio decadencial a que se refere o art. 495 do Código de Processo Civil. Precedentes. (AR 2337 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30.4.2013, destaquei)



    DECADÊNCIA – AÇÃO RESCISÓRIA – BIÊNIO – TERMO INICIAL. O termo inicial de prazo de decadência para a propositura da ação rescisória coincide com a data do trânsito em julgado do título rescindendo. Recurso inadequado não tem o efeito de impedir a preclusão. (AR 2509 AgR, Relator Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 26.9.2019)



    Nesse contexto, ajuizada a presente ação rescisória em 08.3.2018, quando ultrapassado o biênio legal, impõe-se o reconhecimento da decadência.



    Aponto, ainda, que um dos fundamentos dos autores é suposto erro material no RE 642.682-RG, cuja decisão transitou em julgado em 09.5.2012, o que, portanto, também inviabiliza a pretensão contida na presente ação.



    5. Ainda que ultrapassado tal óbice, ad argumentandum tantum, na inicial da presente rescisória consta a pretensão dos autores, qual seja, o reconhecimento do adicional de insalubridade a policiais aposentados após a vigência da Lei Complementar paulista nº 432/85. Argumentam eles que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que tal parcela não pode ser estendida aos policiais aposentados antes da Lei n. 432/85, significando, segundo alegam, a contrario sensu, que devida aos policiais aposentados depois do advento desse diploma legal.



    Todavia, da leitura do julgado proferido pelo Tribunal Pleno desta Corte no acórdão rescindendo, especialmente o que negou provimento ao agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário n. 800.597, emerge tratar-se, a pretensão veiculada na presente ação rescisória, de mera reiteração de argumentos já devidamente analisados e afastados. Transcrevo trecho do acórdão a que me refiro, destacando os pontos em que apreciado o pleito:



    Como afirmado, os Agravantes, equivocadamente, concluíram que, pelo acórdão paradigma, ter-se-ia permitido a extensão do adicional de insalubridade para os servidores militares aposentados após a edição da Lei Complementar estadual n. 432/1985, porque teria sido expressa apenas em vedar a extensão aos aposentados antes da edição da referida lei, nada mencionando sobre os aposentados posteriormente.



    Para se chegar a esse entendimento, os Agravantes ignoram constar, no acórdão paradigma, que a mencionada vantagem funcional (...) contempla apenas servidores militares enquanto no exercício de atividade insalubre.



    […]



    5. Ainda que assistisse razão aos Agravantes, o que não ocorre, o julgado da Segunda Turma está fundamentado em posição pacífica deste Supremo Tribunal, firmada no Recurso Extraordinário n. 642.682-RG-ED, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 27.4.2012, em procedimento de repercussão geral.



    Nesse julgado, o Supremo Tribunal Federal assentou (para servidores militares aposentados antes ou depois da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo) não ser extensível o adicional de insalubridade instituído pela Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo aos policiais militares inativos e pensionistas:



    RECURSO. Extraordinário. Adicional de insalubridade. Lei Complementar Estadual nº 432/1985. Extensão. Policiais militares inativos. Precedentes. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência. Recurso improvido. É incompatível com a Constituição a extensão, aos policiais militares inativos e pensionistas, do adicional de insalubridade instituído pela Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo (RE n. 642.682-RG/SP, Relator o Ministro Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 6.9.2011).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    3. No mais, não há omissão ou contradição no acórdão embargado. Sua fundamentação, salvo quanto ao agravo regimental do Estado de São Paulo, o qual discutia apenas honorários advocatícios, manteve incólume o entendimento da decisão agravada no sentido de que não é possível a extensão do adicional por insalubridade aos servidores inativos, independentemente do momento da aposentadoria. Veja-se, assim, o primeiro parágrafo do voto condutor do acórdão: Tenho que apenas o agravo regimental do ente federado merece acolhida. No mais, permanecem incólumes os fundamentos da decisão agravada (fl. 1098).



    Ressalte-se, ademais, que a assertiva de que o benefício não pode ser estendido aos servidores aposentados antes da edição da Lei Complementar 432/85 não é incompatível com o entendimento da decisão agravada, mas, ao contrário, o complementa. Dessa forma, veja-se o seguinte trecho da ementa do acórdão embargado, que deixa claro o que foi decidido:



    O Supremo Tribunal Federal exclui do âmbito normativo do § 4º do artigo 40 da Lei Maior (§ 8º na redação da EC 20/98) a vantagem ou benefício cujo fato gerador seja o exercício de atividade. Daí porque os servidores inativos não têm direito ao adicional de insalubridade instituído pela Lei Complementar paulista nº 432/85 (RE n. 253.340-AgR-ED, Relator o Ministro Teori Zavaski, Primeira Turma, DJe 22.5.2013).



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Policial militar inativo. Adicional de insalubridade. Extensão. Impossibilidade. Repercussão geral. Precedentes. 1. O Plenário desta Corte, ao examinar o RE nº 642.682/SP, concluiu pela existência da repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos e reafirmou a jurisprudência sobre o tema no sentido de que é incompatível com a Constituição a extensão, aos policiais militares inativos e pensionistas, do adicional de insalubridade instituído pela Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Agravo regimental não provido (AI n. 683.370-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.11.2011).



    O acórdão embargado harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    6. Os argumentos dos Agravantes, insuficientes para modificar a decisão agravada, demonstram apenas protelação, inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao agravo regimental. (RE 800.597 AgR-EDv-AgR, Rel. Ministra Cármem Lúcia, DJe 28.10.2015, destaquei)



    O que os autores apontam como violação manifesta de norma jurídica para, como tal, buscar a rescisão do julgado, consiste, portanto, em nítida pretensão de reexame da causa, que não serve ao propósito da rescisória. Confira-se a jurisprudência:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DA AUSÊNCIA DE REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES. DECISÃO RESCINDENDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE A MATÉRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DO ART. 557, § 1º, DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRETENSÃO QUE SE APOIA NA MERA EXPECTATIVA DE MUDANÇA JURISPRUDENCIAL. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (AR 2172 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 09.12.2015, destaquei)



    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. AUSENTES QUAISQUER DOS PRESSUPOSTOS DE RESCINDIBILIDADE PREVISTOS PELO ART. 485 DO CPC. ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS E REJEITADOS PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL NA DECISÃO QUE SE QUER DESCONSTITUIR. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL DA AÇÃO RESCISÓRIA PARA TAL FIM. PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA SOB O FUNDAMENTO DE DESCUMPRIMENTO DE SÚMULA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ação rescisória é via processual inadequada a mera rediscussão de matérias já assentadas pelo Tribunal à época do julgamento do qual decorreu a decisão que se quer ver desconstituída. 2. In casu, não se mostra configurada a literal violação a dispositivos de lei, tampouco aos princípios que indica o autor. 3. A mera alegação de descumprimento de súmula desta Corte não é suficiente a ensejar a propositura de ação rescisória 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AR 2444 AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 30.06.2015, destaquei)



    Agravo regimental em ação rescisória. Negativa de seguimento da ação. Ofensa a literal disposição de lei. Revisão geral anual. Indenização pelo Poder Público. Tema com repercussão geral reconhecida. Suspensão do feito para aguardar possível modificação da jurisprudência da Corte. Burla ao prazo bienal de propositura da ação rescisória. Agravo não provido. 1. Os agravantes buscam dar formato condicional à ação rescisória, fundados na expectativa de que haja modificação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de modo a agasalhar o pedido indenizatório por eles formulado. Impossibilidade. 2. A agressão ao ordenamento jurídico, para os fins previsto no art. 485, V, do CPC, há que ser minimamente comprovada no momento do ingresso da ação, sob pena de desvirtuar-se a regra de cabimento. Não se admite a movimentação especulativa da máquina judiciária, calcada na mera expectativa da parte de que o entendimento jurisprudencial venha a ser reformulado em momento futuro a seu favor. O pedido de suspensão do feito já no seio da petição inicial denota o intento de alargamento do prazo de decadência da ação rescisória. 3. Nem mesmo eventual alteração jurisprudencial que ocorra com o julgamento do RE nº 565.089/SP, em sede de repercussão geral, terá o condão de interferir no pleito rescisório, uma vez que, em julgado recente, proferido nos autos do RE nº 590.809/RS, esta Corte se posicionou no sentido de que é irrelevante a natureza da discussão posta no feito rescindendo (se constitucional ou infraconstitucional) para a observância do enunciado da Súmula nº 343. 4. Agravo não provido. (AR 2236 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 08.6.2015, destaquei)



    Por fim, pontuo que o manejo da ação rescisória como sucedâneo de recurso não é admitido pela jurisprudência desta Suprema Corte, de todo inconfundíveis os institutos. 



    Por todo o exposto, quanto aos autores em que constatado defeito de representação, extingo o processo sem resolução do mérito. Quanto aos demais, considerada a decadência do direito de ação, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos dos artigos 332, § 1º, do CPC e 21, § 1º, do RISTF.



    Custas processuais na forma da lei.



    Não formada a angularidade processual, incabível condenação em honorários advocatícios.



    Publique-se.



    Transitada em julgado, arquivem-se os autos.



    Brasília, 05 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora